Tribunal: STF
Processo: ARE 712888
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 7/4/2011, AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Tofolli, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 5/4/2011 e a Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011.



    2. A revisão do benefício previdenciário depende da análise de norma infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 809.988, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/3/2012, ARE 699.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/9/012, e o ARE 644.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20/9/2011.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou : Apelação Cível. Ação de revisão de benefício de previdência complementar. Reconhecimento do tempo de contribuição em regime especial pelo INSS. Conversão de aposentadoria proporcional para integral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré que se limita à ausência de constituição pelo autor da reserva matemática necessária à cobertura do benefício deferido. Questão resolvida quando do julgado do Agravo de Instrumento n° 0038738-72, que modulou ex officio a providência cautelar concedida na sentença para determinar que da quantia a ser paga ao benefício fosse descontado o valor do aporte devido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do agravado. Inexistência de quaisquer outras impugnações específicas. Recurso a que se nega seguimento monocraticamente. (fl. 244) 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.